Tribunal: TJDFT
Processo: 0741926-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. EXISTÊNCIA DE INÚMERAS PENHORAS/ARRESTOS SOBRE O BEM IMÓVEL INDICADO. INUTILIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO DO ARRESTO. DECISÃO MANTIDA.
A despeito das normas processuais que regem o procedimento voltarem-se primordialmente à satisfação do crédito do Autor, a efetividade da diligência requerida deve ser perseguida através de medidas que se mostrem úteis, viáveis e aptas a tanto, não sendo proporcional e razoável mover a máquina judiciária para a constrição de imóvel que já conta com várias penhoras/arrestos em montante elevado e muito superior ao débito buscado pelo Autor e, por conseguinte, por se tratar de uma medida inócua e sem efetividade, impõe-se a mantença da decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar por aquele vindicada.
Agravo de Instrumento desprovido.